Tribunal: TJPA
Processo: 0037559-53.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037559-53.2007.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS ACOMPANHADAS DE PROTESTO E NOTAS FISCAIS COM RECIBO DE ENTREGA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DOS PRODUTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO SUSCITADA COM FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. APELANTE QUE NÃO CONTESTOU DE FORMA ESPECÍFICA OS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO TÍTULO. COTEJO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PAGAR PELA CONTRAPRESTAÇÃO REALIZADA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRECEDENTES DO STJ.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
.

1.

A sentença julgou improcedentes os embargos à execução, condenando o Município ao pagamento da quantia de R$ 34.971,84 (trinta e quatro mil, novecentos e setenta e um reais e oitenta e quatro centavos).

2.

Alegação de ausência de comprovação da entrega dos serviços. Tese não suscitada na contestação. Inovação recursal. Incabível.

3.

Tese de inexigibilidade do título baseada em argumentação genérica. Ação executória fundada em duplicatas protestadas que foram acompanhadas das respectivas notas fiscais com recibo de entrego e carimbadas, fato que não foi contestado pelo apelante. Dever de pagamento configurado. Vedação ao enriquecimento ilícito. Ausência de comprovação da má-fé.

4
. Apelação conhecida e não provida.

5. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

J
ulgamento ocorrido na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 a 25 de abril de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0037559-53.2007.8.14.0301) interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra SANVAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, diante da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda de Belém/PA, nos autos dos Embargos à Execução opostos pelo apelante.

A sentença teve a seguinte conclusão:

Posto isto,
JULGO IMPROCEDENTES os Embargos à Execução, HOMOLOGANDO o valor exequendo de R$ 34.971,84 (trinta e quatro mil, novecentos e setenta e um reais e oitenta e quatro centavos).

Tendo em vista o longo período decorrido desde que a realização dos cálculos, determino a remessa dos autos ao Contador para atualização do valor ora homologado, observando os mesmos parâmetros utilizados nos cálculos

homologados. Concedo o prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento da diligência.

Sem custas, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

Honorários pelo Embargante, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução.

Junte-se cópia desta sentença aos autos principais, n° 0012790-38.2006.8.14.0301.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Em razões recursais, o Município alega que não há prova da plena execução das obrigações que originaram o crédito cobrado, suscitando a incidência do art.476 do Código Civil.

Reitera que a empresa apelada não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, ressaltando que a mera existência de empenho não representa a existência de crédito.

Argumenta que o empenho representa um ato para iniciação do processo de realização da despesa pública, mas não produz efeito financeiro ou obrigacional ao erário, posto que seria necessária a efetiva liquidação, isto é, apuração e chancela pela autoridade competente, o que alega não ter ocorrido no caso em questão.

Ao final, pede o provimento do recurso para que seja julgada improcedente a execução.

A apelada não apresentou contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução, homologando o valor exequendo de R$ 34.971,84 (trinta e quatro mil, novecentos e setenta e um reais e oitenta e quatro centavos) em favor da apelada.

Observa-se que nos embargos à execução o Município alegou que o título de crédito no qual se funda a ação não possui certeza, exigibilidade e liquidez, justificando que somente com a inclusão do crédito na respectiva proposta orçamentária seria possível obter recursos para ser efetuado o respectivo pagamento.

Segue discorrendo, que através das informações prestadas pela SESMA existem débitos em nome da apelada, referindo saldo a pagar do exercício de 2004. Menciona, inclusive, que os créditos de que tratam a ação estavam legalmente previstos como despesas de serviços necessários à consecução da finalidade da Administração Municipal e que foram feitas as suas inclusões nas respectivas propostas orçamentárias.

Justificou que a relação comercial foi celebrada com a gestão passada e em razão de alegada necessidade de auditoria, houve o retardamento natural do cumprimento das obrigações assumidas, como o caso da empresa apelada, posto que seu crédito ter ficado como “restos a pagar/96”.

Como se vê, o Município, na contestação, não negou a existência da relação negocial entre as partes, tampouco alegou que não recebeu os produtos descritos no título de crédito, porém, inova em sede recursal, passando a suscitar a ausência de comprovação da entrega dos mencionados produtos.

A apresentação de
tese nova é situação vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, exceto nos casos em que for demonstrado que a parte deixou de fazê-lo por motivo de força maior, nos termos do art.1.104 do CPC/15
:

Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

A jurisprudência do STJ reconhece a impossibilidade de inovação em sede recursal. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÓPIA DE CHEQUE. DOCUMENTO IDÔNEO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA DÍVIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que a simples cópia do título executivo é documento hábil a ensejar a propositura de ação monitória. 2. Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo inovação recursal. Na hipótese, se a questão da controvérsia acerca do conteúdo dos valores expressos nas cópias das cártulas foi suscitada somente nas razões do presente agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, torna-se inviável a análise do pleito ante a configuração da preclusão consumativa. 3. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no AREsp: 979457 SP 2016/0234674-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2017).

Assim, não há como ser apreciada nesta sede recursal a inovação extemporânea dos argumentos, por não ter sido oportunamente postulada e submetida ao crivo do contraditório e do devido processo legal. Logo não merece ser acolhida a pretensão de Município.

A argumentação acerca da falta de exigibilidade é genérica e conduz à conclusão de que o Município entende indevido o pagamento da dívida, por se tratar de despesa realizada na gestão anterior, a qual supostamente não observou ao princípio da legalidade.

Entretanto, ainda que o negócio jurídico seja irregular por inobservância da legislação pertinente às contratações realizadas pela Administração, é pacífico o entendimento de que permanece o dever de pagamento pela efetiva prestação do serviço, ante à vedação do enriquecimento ilícito. Neste sentido colaciono jurisprudência dos Tribunais Superiores:

PROCESSO

CIVIL.

ADMINISTRATIVO.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.

VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATO FORMAL. DEVER DE PAGAMENTO
.1.

Não há violação do art. 535 do CPC quando a Corte de origem se vale de fundamentação suficiente para a solução da lide. No caso, as alegativas de ilegitimidade de parte, cerceamento de defesa e de violação à Lei de Licitações foram devidamente rechaçadas pelo acórdão recorrido, ainda que não tenha havido menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte. 2.

O Tribunal a quo consignou que o julgamento antecipado da lide ocorreu diante da suficiência das provas documentais acostadas pelas partes, mostrando-se desnecessária a produção de prova testemunhal. Da mesma forma, manteve os danos morais fixados na sentença, por entender demonstrados o nexo de causalidade, o dano sofrido e a razoabilidade do valor estipulado. Para reformar essas conclusões, faz-se necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado na seara extraordinária, consoante a Súmula 7/STJ. 3.

De acordo com a jurisprudência do STJ, tendo havido a efetiva prestação dos serviços, não pode o ente público, sob o argumento de que não foi realizada a licitação, nem celebrado contrato formal, valer-se da própria torpeza para eximir-se do dever de realizar o pagamento, o que somente seria admissível em caso de má-fé do contratado ou de ter ele concorrido para a nulidade - circunstâncias afastadas pelo acórdão recorrido.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1256578/PE, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/04/2016).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535, II, DO CPC. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ADEQUADA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SEM LICITAÇÃO. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Não há violação ao art. 535, II, do CPC, quando o Tribunal de origem, ao indeferir o pedido da parte, fundamenta adequadamente e de modo completo todas as questões necessárias à solução da controvérsia. II. A alegação de ofensa ao art. 21, parágrafo único, do CPC, quando tem por objetivo rediscutir a distribuição de honorários advocatícios, encontra óbice na Súmula 7/STJ. Com efeito, "a revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais, com o intuito de perquirir eventual decaimento mínimo, questão que envolve ampla análise de questões de fato e de prova, consoante as peculiaridades de cada caso concreto, o que é inadmissível na estreita via do especial, nos termos da Súmula 7/STJ" (STJ, AgRg no AREsp 35.924/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/04/2012). III.
Embora a Administração Pública esteja proibida de celebrar contratos verbais, excetuadas as hipóteses da Lei 8.666/93, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que tal circunstância não desonera o Poder Público de efetuar o pagamento de serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa. Nesse sentido: STJ, REsp 1.111.083/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/12/2013. IV. Agravo Regimental improvido.
(AgRg no AREsp 423.717/PI, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 28/09/2015).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO ESTADO. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO.

INADIMPLEMENTO, POR PARTE DO ESTADO. HONORÁRIOS. PEDIDO DE REDUÇÃO.

SÚMULA

7/STJ.

RAZÕES DE RECURSO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A

DECISÃO AGRAVADA.

SÚMULA

182/STJ.

EFETIVA PRESTAÇÃO

DE

SERVIÇOS.

REEXAME.

SÚMULA

7/STJ.

VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO, NO RECURSO ESPECIAL, DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO COMBATIDO, SUFICIENTE PARA A SUA MANUTENÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO I.

Interposto Agravo Regimental com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, mormente quanto à incidência da Súmula 7/STJ, no ponto relativo à pretensão de redução do valor dos honorários advocatícios, não prospera o inconformismo, em face da Súmula 182 desta Corte. II.

Tendo

o

Tribunal

de

origem,

com base nas provas dos autos, decidido

que

" não merece guarida a irresignação do Apelante, visto que

não

logrou

êxito

em desconstituir as alegações autorais, não sendo

coerente

exigir

do

Apelado a comprovação do inadimplemento contratual, na medida em que enveredar por esta seara seria obstar o direito

quanto ao recebimento da importância vindicada e contemplar o Estado por sua incúria", pelo que "entender de forma diversa seria dar

oportunidade

ao

enriquecimento

ilícito

do Poder Público que obteve

a

prestação

de

serviços

e não o remunerou",
conclusão em sentido contrário demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é vedado, em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. III. Não merece prosperar o Recurso Especial, quando a peça recursal não refuta determinado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a sua manutenção, em face da incidência do enunciado da Súmula 283 do STF ("é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles"). IV. No caso, a parte ora agravante não impugnou, no Recurso Especial, a fundamentação do acórdão recorrido concernente à configuração de enriquecimento ilícito do Estado, caso este não pagasse pelos serviços a ele prestados, fundamento apto a manter o decisum combatido. Incidência da Súmula 283/STF. V. Agravo Regimental conhecido em parte, e, nessa parte, improvido. (AgRg no AREsp 667.880/MA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 16/03/2016).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DO NÃO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. 1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça examinar na via especial suposta violação a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, no sentido de que restou comprovada a prestação de serviços ao Município, consideradas as peculiaridades do caso concreto, exigiria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, demonstrada a efetiva realização do objeto contratado, não pode a Administração se locupletar indevidamente, devendo indenizar o particular pelos serviços prestados.
4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 656215 MG 2015/0028152-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 19/03/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2015).

ADMINISTRATIVO. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRETENSÃO DEREEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EM EFETUARO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VEDAÇÃO AOLOCUPLETAMENTO ILÍCITO. SÚMULA 83/STJ. 1.
A Corte a quo decidiu de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que eventual irregularidade contratual não isenta o beneficiário do serviço da obrigação de indenizar o contratado por serviços efetivamente prestados, sob pena de significar confisco ou locupletamento ilícito.
2. Desse modo, aplica-se à espécie a Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. "Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1295483 MG 2011/0284475-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/03/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/03/2012).

Do mesmo modo dispõe o art. 59, parágrafo único da Lei nº 8.666/93:

Art.59.A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

Parágrafo único.
A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.

Na situação dos autos, conforme bem pontuado pelo magistrado de 1ª instância, a ação executória funda-se em duplicatas protestadas que foram acompanhadas das respectivas notas fiscais com recibo de entrego e carimbadas, fato que não foi contestado pelo apelante, que consoante já mencionado, arguiu a inexigibilidade do título de forma genérica.

Conclui-se, portanto, que os elementos de prova são suficientes para caracterizar a relação contratual. Nesse diapasão, não havendo demonstração de má-fé por parte do apelado, permanece a responsabilidade do Município pelo pagamento,

em atenção ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/04/2023